Tribunal: TJDFT
Processo: 0729380-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INUTILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do HC 711.194, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de medidas coercitivas atípicas, mais especificamente em relação à apreensão de passaportes, destacou a possibilidade de que sejam utilizados meios atípicos de execução, a fim de obrigar o devedor a cumprir certa obrigação.
2. No mesmo, julgamento, observa-se do voto condutor, proferido pela Exma. Ministra Nancy Andrighi, que “é correto dizer que essas medidas também não representam uma superação do dogma da patrimonialidade da execução, uma vez que são os bens – e apenas os bens – do devedor que respondem pelas suas dívidas. Não se deve confundir, todavia, patrimonialidade da execução com a possibilidade de imposição de restrições pessoais como método para dobrar a recalcitrância do devedor.”
3. No caso dos autos, nota-se que os bloqueios dos cartões de crédito e de débito do agravado podem ferir sua esfera íntima, de modo que seja pessoalmente penalizado. 3.1. Isso porque a adoção de medidas coercitivas atípicas deve ser realizada com cautela, com o objetivo de não permitir que o processo de execução se torne, na verdade, em instrumento a fim de atingir o âmago do próprio devedor.
4. No caso dos autos não se verificou indício da existência de patrimônio expropriável que tenha sido ocultado, de sorte que o pedido de bloqueio não tem, em si, qualquer efetividade prática na esfera patrimonial.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.